Tribunal: TJES
Processo: 0007014-23.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007014-23.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE CLAUDINO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
RECEPTAÇÃO
, ARTIGO
180
, DO CÓDIGO PENAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAD
O
S –
AUSÊNCIA DE PROVA DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO
– APELO
DES
PROVIDO.

1)

Mantém-se a condenação pelo delito de receptação, havendo prova de que o recorrente foi flagrado no veículo com restrição de furto/roubo e não apresentado a defesa comprovação de que o acusado desconhecia a origem ilícita do bem.

2) No caso, a pena definitiva foi fixada acima de quatro anos e foi reconhecida a reincidência, e mesmo assim foi aplicado o regime semiaberto, de acordo com regra geral prevista no parágrafo 2º, do art. 33, do CP, sendo que pelo reconhecimento da reincidência, poderia inclusive ter sido aplicado o fechado, com base no §3º, do mesmo artigo.

3) Apelo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FELIPE CLAUDINO SANTOS
, face a irresignação com a r. sentença de fls. 37/38, proferida pela Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 180,
caput
, do Código Penal e no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03 às penas de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime semiaberto.

A Defensoria Pública Estadual ofereceu razões recursais às fls. 48/52, requerendo a absolvição pelo delito de receptação, alegando ausência de dolo e insuficiência probatória. Subsidiariamente postula por aplicação de regime inicial de cumprimento de pena mais favorável.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 56/63, requerendo o desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 6379801,

opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
FELIPE CLAUDINO SANTOS
, face a irresignação com a r. sentença de fls. 37/38, proferida pela Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 180,
caput
, do Código Penal e no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03 às penas de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime semiaberto.

O ora recorrente foi preso em flagrante por estar dentro de um veículo com restrição de furto/roubo, sendo que os outros dois ocupantes do veículo (não identificados) se evadiram do local do crime efetuando disparos de arma de fogo contra os policiais, após não terem obedecido a ordem de parada.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“[...] no dia 09 de agosto de 2022, aproximadamente 01h37min, na rua Porto Canoa, s/n, Taquara I, Serra/ES, o Denunciado FELIPE CLAUDINO SANTOS, e mais dois indivíduos que não foram identificados nos autos, em comunhão de vontades, e com mesmo propósito, estavam em um veículo com restrição de furto/ roubo - Siena, cor branca, placa OZU-0154 – conforme documento de dados do veiculo, ademais o portava 01 (uma) arma de fogo, sem qualquer documento que autorizasse a posse da arma da marca TAURUS, espécie revólver, calibre .38, com numeração raspada, 02 (duas) munições picotadas, calibre .38 Special e 11 (onze) capsulas de munição calibre 9MM, conforme BU n° 48566848 e auto de apreensão de fl. , tudo em desacordo com a legislação penal. Segundo consta nos autos, policiais militares durante patrulhamento no local acima mencionado tiveram suas atenções voltadas para um veículo Siena, cor branca, placa OZU-0154, pois o condutor do veículo ao avistar a viatura, acelerou bruscamente pela via, demonstrando assim fundadas suspeitas para a abordagem policial. E, em consulta ao sistema de base e índice nacional _BIN_ os policiais verificaram que o referido veículo estava com restrição de furto/roubo. Em sendo assim , foi dado voz de parada ao veículo em fuga, com o acionamento da sirene e giroflex, nãos sendo respeitada, continuando a fuga em alta velocidade por várias ruas do bairro; o veículo só parou após colidir com um meio fio e um muro, ocasião em que dois indivíduos (que não foram identificados nos autos), desembarcaram do veículo e passaram e efetuar diversos disparos de arma de fogo contra a guarnição policial, enquanto o Denunciado ficou no interior do carro com a arma que foi apreendida em sua posse. Extrai-se dos autos que, os indivíduos fugiram pulando várias residências no bairro local, o que tornou a sua captura infrutífera . Os policiais ao realizarem a busca no veículo, encontraram o Denunciado deitado no banco dianteiro do carona, oportunidade que foi encontrado o revólver marca Taurus, calibre .38 Special, com a numeração suprimida e duas munições CBC cal.38 picotadas e 11 (onze) capsulas de munição calibre 9MM. A arma e munições foram aprendidas e a arma foi submetida a perícia, constatando sua potencialidade lesiva, conforme o laudo de fls. . O carro de origem ilícita, foi apreendido e levado para o pátio BR Stadia, onde se encontra; foi requisitada perícia no veículo, conforme fls., que está com várias marcas e disparos de arma de fogo. [...]”.

A Defensoria Pública Estadual ofereceu razões recursais às fls. 48/52, requerendo a absolvição pelo delito de receptação, alegando ausência de dolo e insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula por aplicação de regime inicial de cumprimento de pena mais favorável.

Após detida análise, verifico que não merece prosperar a tese absolutória, suscitada apenas em relação ao crime de receptação, sendo que a defesa se conformou com a condenação em relação ao delito previsto no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, havendo inclusive confissão do réu em seu interrogatório na fase judicial.

A
materialidade
do crime de receptação está evidenciada pelo Boletim Unificado de folhas 26/30, pelo Auto de apreensão de folhas 17/18, e pelo inquérito policial em anexo.

A
autoria
foi negada pelo recorrente quando de seu interrogatório em Juízo, ocasião em que alegou desconhecer a ilicitude do veículo, bem como o fato de que os outros ocupantes estavam armados:

“[...]; que não sabia que o carro tinha restrição de furto e roubo e foi chamado para sair para lanchar e não sabia que os outros dois indivíduos também estavam armados;[...]”.

No entanto, a versão apresentada pela defesa não possui sustentação em nenhuma outra prova produzida durante a instrução, não se mostrando crível que o ora recorrente, que admitiu a propriedade de sua arma, ignorasse que as outras pessoas que o acompanhavam também estavam armadas, somando-se a isto o fato de que os elementos que fugiram tiveram a ousadia de disparar contra os policiais.

Os depoimentos dos Policiais Militares André Alves Leal e Diego Silva Constantino, ouvidos em juízo às fls. 39 e 40, são no sentido da existência de prova de autoria do recorrente, tendo ambos declarado que receberam informações de um veículo de cor branca que teria sido roubado, e deram ordem de parada para o condutor de um veículo semelhante, havendo o condutor acelerado o automóvel no intuito de se evadir da ação policial. Os depoentes ainda afirmaram que o mencionado veículo somente parou após colidir contra um muro, sendo que dois dos seus ocupantes fugiram correndo e efetuando disparos de arma de fogo, sendo que o recorrente ficou escondido no banco traseiro do carro.

Transcrevo os depoimentos citados:

PM ANDRE ALVES LEAL: DADA A PALAVRA AO IRMP, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE o réu estava dentro do carro e dentro do carro foi encontrado um revólver; que quando passaram no bairro taquara tinham informação de um carro branco roubado; que quando passaram pelo veículo foi dado sinal sonoro e eles empreenderam fuga por ruas do bairro e só pararam quando colidiram no meio-fio e no muro de uma casa; que um desembarcou do banco traseiro e o motorista e fugiram e atirando na direção da guarnição; que revidaram e no banco do carona ficou o réu e tinha uma arma no carro com duas munições picotadas, como se tivessem tentado atirar com a arma, mas não viram o réu tentando atirar em direção a guarnição; que foi consultado a placa do veículo e não lembra o resultado; que também fez a vistoria no veículo, mas outro o militar também fez; que não foi o depoente que encontrou a arma e não se recorda onde ela estava dentro do veículo; que não se recorda do réu de outras ocorrências; DADA A PALAVRA À DEFESA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que não registrou por vídeo a diligência, pois foi uma perseguição e não deu tempo; que foi encontrado algo de ilícito só no carro; que não se recorda s e algum popular ou familiar tentou interceder, até porque era tarde da noite”.

PM DIEGO SILVA CONSTANTINO: DADA A PALAVRA AO IRMP, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: QUE se recorda mais ou menos dos fatos narrados na exordial; QUE um Uber passou pela viatura e falou que um carro tentou render ele e passou as características do veículo; que passaram a buscar e perto de Taquara viram o carro e eles empreenderam fuga e começou o acompanhamento e aí o carro bateu no meio-fio e os indivíduos, que eram 03, dois fugiram, atirando e o réu ficou dentro do carro; que acha que o veículo era roubado mas não lembra se foi feito a consulta; que tinha um revólver dentro do carro; que o réu não falou nada no momento; que lido, confirma o depoimento de fls. do IP; que não foi o depoente que fez a busca no veículo e não foi o depoente que encontrou o revólver. DADA A PALAVRA À DEFESA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que não registrou por vídeo a diligência; que não sabe onde a arma foi encontrada dentro do carro, pois teve troca de tiro e chegou muitas viaturas em razão do confronto e só lembra que alguém achou a arma no carro; que acredita que não foi encontrado nada com Felipe, mas não foi o depoente que fez a busca pessoal; que falaram que o réu estava do lado do carona ao lado do motorista e que tinha uma arma dentro do carro.

É entendimento pacífico neste Egrégio Tribunal que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Portanto, a existência do elemento subjetivo do tipo do delito de receptação se evidencia pelo exame das circunstâncias que envolvem os fatos, de modo que não há dúvidas acerca da autoria delitiva do apelante, havendo prova suficiente nos autos para a sua condenação pelo tipo penal descrito no artigo 180, do Código Penal, não havendo que se falar em absolvição, eis que a defesa não conseguiu se desincumbir do ônus de comprovar que o ora recorrente desconhecia a origem ilícita do bem.

“
Ademais,
o STJ entende que, quando o agente é flagrado na posse do objeto receptado, cabe à defesa demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do objeto, sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova
”. (STJ - AgRg no AREsp n. 2.387.294/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 20/9/2023).

Portanto, verifica-se que a versão acusatória é a que mais se coaduna com as demais provas colhidas nos autos, e diante da produção de prova além da dúvida razoável, entendo que deve ser mantida a condenação.

A Defensoria Pública postula pela reforma do regime inicial de cumprimento de pena, que foi fixado no semiaberto na sentença condenatória, requerendo regime aberto, sob a alegação de que todas as circunstâncias judiciais do recorrente foram consideradas favoráveis.

Neste sentido, deve ser destacado que a pena definitiva restou fixada acima de quatro anos e também foi reconhecida a reincidência, e mesmo assim a Autoridade judiciária de primeiro grau aplicou o regime semiaberto, de acordo com regra geral prevista no parágrafo 2º, do art. 33, do CP, sendo que pela situação de reincidência, poderia inclusive ter aplicado o fechado, com base no §3º, do mesmo artigo.

Portanto, conforme bem destacado nas contrarrazões recursais “
considerando a reincidência, constata-se que a fixação do regime inicial semiaberto é legal, proporcional, adequada e BENÉFICA
”.

Destarte,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.